Tribunal: TJDFT
Processo: 0745306-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745306-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALZIRA MARIA MARRA AGRAVADO: ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA, MERCANTIL CONSTRUTORA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alzira Maria Marra em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0008635-78.2012.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Tem-se do acórdão proferido em ID no 69609019 a reforma da decisão de ID no 50281046, com o afastamento da preclusão temporal para a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte requerida em ID no 48551538. Em face do relatado, passo à análise do mérito da impugnação de ID no 48551538. Afirma a 1a executada em sua impugnação ter assinado termo de acordo em 02/03/2012, levado à homologação, que originou o presente cumprimento. Narra que o acordo foi entabulado mediante ameaça e motivado por empréstimos firmados com o impugnado com juros abusivos, o que originou ação anulatória em trâmite. Afirma que foram três os contratos firmados entre a impugnante e o impugnado no montante de R$ 300.000,00, tendo sido repassados somente R$ 220.000,00. Informa que o contrato previa juros de 50% nos primeiros 90 dias e, após, juros mensais de 5% até a quitação do contrato. Alega, ainda, que as dívidas restaram pagas, uma vez que para o pagamento de empréstimo de R$ 220.000,00 a 2a executada já arcou com o valor de R$ 424.753,00. Requer, assim, a anulação do termo de acordo resultante de cobrança de juros ilegais e, no mérito, seja declarada a dívida quitada, ou, alternativamente, seja considerado devido o montante de R$ 21.172,46, diferença entre o valor do acordo e os valores já pagos ao impugnado, atualizados pelo INPC e juros de 1% ao mês. Instada em contraditório, a parte impugnada manifestou-se em ID no 50255645. Afirma que a parte executada vem tentando insistentemente obstar a presente execução, tendo, inclusive, interposto ação anulatória que restou julgada improcedente, uma vez não comprovada coação na assinatura do contrato que instrui a presente execução. Aduz, ainda, que os argumentos ora esposados são os mesmos afirmados em sede de ação anulatória e refutados, bem como a arguição de excesso de execução. É o bastante relatório. Decido. Na presente impugnação ao cumprimento de sentença a executada alega a inexigibilidade da obrigação, o excesso de execução e causa modificativa da obrigação, consistente em pagamento. Assim, individualmente serão analisados cada um dos argumentos da parte executada. Da inexigibilidade da obrigação Acerca de inexigibilidade da obrigação, supostamente firmada mediante ameaça, tem-se que a questão já foi previamente discutida e afastada judicialmente por meio do acórdão no 1055798, nos autos do processo no 2015.01.1.027325-7. Do acórdão restou decidido, por unanimidade, que a anulação de contrato particular de reconhecimento de dívida e acordo de pagamento, sob alegação de que foi firmado mediante coação, deve ser corroborada com provas robustas da existência de que foi celebrado em razão de temor de dano iminente e considerável a si, à família ou seus bens. Assim, considerando terem sido as provas apresentadas insuficientes, determinou-se a preservação do ato jurídico firmado entre as partes. Tal decisão encontra-se pendente de recurso direcionado ao STJ, todavia sem efeito suspensivo determinado. Nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, faz-se incabível a rediscussão em 1a instância de matéria já afastada no mérito relativa à mesma lide, de forma que REJEITO a argumentação proposta pela impugnante acerca da inexigibilidade da obrigação. Da causa modificativa da obrigação O acordo homologado extrajudicialmente entre as partes, ora objeto de execução determina, em síntese, conforme ID no 32161660: 1) Alzira Maria Marra se compromete a construir e entregar ao impugnado 5 casas populares no valor individual estimado de R$ 80.000,00, sendo 3 no município de Águas Lindas de/GO e todas com metragem de 50,66m2 nos moldes do Programa Habitacional “Minha Casa Minha Vida”; 2) A obrigação pactuada se encerra com o término da construção, vistoria e aprovação da construção pelos fiscais da Prefeitura, emissão da carta de habite-se, bem como entrega dos documentos estabelecidos para a transferência do bem à ANTÔNIO MARCIO DE OLIVEIRA. 3) Os lotes de terreno onde serão construídas as casas são de propriedade de ALZIRA, que fará a transferência em favor de ANTÔNIO ou a quem ele indicar no decorrer do andamento das construções. 4) As duas primeiras casas populares serão entregues neste ato, de propriedade de MERCANTIL CONSTRUTORA LTDA, localizadas em Luziânia/GO, no loteamento Cidade Jardim Marília, Quadra F-5 Lote 7-B e Quadra A-7 Lote 8. 5) A terceira casa popular será entregue até 31/074/2012; a quarta casa popular será entregue até 30/09/2012; a quinta casa popular será entregue até 30/11/2012, todas serão entregues livres e desembaraçadas de qualquer ônus. 6) O descumprimento do cronograma converterá a obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa com aplicação de juros de mora de 1%, atualização monetária pelo INPC e multa de 30% sobre o saldo inadimplido da parcela em aberto. 7) Pelo acordo firmado, ALZIRA MARIA MARRA, assume a totalidade da dívida contraída pela empresa MERCANTIL CONSTRUTORA LTDA, objeto do processo 2012.01.1.018404-0. 8) Definem as partes que ALZIRA assume a obrigação de pagar, ainda, R$ 28.000,00 referente à quitação de cheques devolvidos emitidos pela MERCANTIL CONSTRUTORA LTDA da seguinte forma: R$ 8.000,00 até 30/07/2012; R$ 10.000,00 até 30/10/2012; R$ 10.000,00 até 30/01/2013, corrigidas monetariamente. Descumprido o acordo, o mesmo foi executado em 16/12/2014, estando a planilha com o valor devido acostado em ID no 32161711, no montante de R$ 177.556,10. Dos documentos acostados pela impugnante em ID no 48551728 e seguintes é possível identificar que: a) o imóvel de matrícula no 194.253 junto ao Registro de Imóveis de Luziânia/GO (Casa 2, Condomínio Marra I) foi transferido à ANTÔNIO MÁRCIO DE OLIVEIRA como pagamento da 3a casa objeto do acordo entre as partes. b) o imóvel de matrícula no 38.973 do Registro de Imóveis de Águas Lindas do Goiás (Lote 14 da Quadra 22, Jardim América I) foi transferido à ANTÔNIO MÁRCIO DE OLIVEIRA com as ressalvas realizadas no documento de ID no 48551728. c) o imóvel de matrícula no 192.611 junto ao Registro de Imóveis de Luziânia/GO (Lote 7-B da Quadra F-5) e o imóvel de matrícula no 188.789 junto ao Registro de Imóveis de Luziânia/GO (Lote 8 da Quadra A-7) foram ambos transferidos à ANTÔNIO MÁRCIO. d) os valores devidos no total de R$ 28.000,00 foram integralmente pagos à ANTÔNIO MÁRCIO DE OLIVEIRA conforme documentado em ID no 48446084 p. 3/5. Considerando o acordo entabulado, tem-se que 4 imóveis foram transferidos à ANTÔNIO MÁRCIO em cumprimento ao acordado, bem como pagos os valores determinados no montante de R$ 28.000,00. Do acordo, portanto, demonstra-se ter restado pendente a entrega de 1 casa popular, no valor individual estimado de R$ 80.000,00, no município de Águas Lindas de/GO, com metragem de 50,66m2, erigida nos moldes do Programa Habitacional “Minha Casa Minha Vida. Por haver a parte impugnante descumprido o cronograma, a obrigação de fazer determinada no acordo restou adequadamente convertida em obrigação de pagar quantia certa com aplicação de juros de mora de 1%, atualização monetária pelo INPC e multa de 30% sobre o saldo inadimplido. Assim, uma vez que o valor executado por ANTÔNIO MÁRCIO nos presentes autos, conforme planilha de ID no 32161711, é justamente o valor de R$ 80.000,00, correspondente a ausência da obrigação de fazer pactuada com a entrega de 1 casa popular, tem-se que a alegação da impugnante de que há nos autos causa modificativa da obrigação, consistente em pagamento, não merece prosperar. Em face do exposto, REJEITO a alegação de existência de causa modificativa da obrigação. Do excesso de execução Afirma a parte impugnante, ainda, excesso de execução. Importante notar que a parte utiliza como argumento para informar o excesso de execução nos presentes autos pagamentos outros feitos pela MERCANTIL CONSTRUTORA LTDA ME em face do exequente que, além de serem cópias ilegíveis de cártulas de cheques, não se prestam a comprovar o cumprimento do acordo extrajudicial entabulado entre ALZIRA e ANTÔNIO e acostado em ID no 32161660 ora objeto de discussão. Sendo certo que as partes tinham diversos contratos de parceria estabelecidos, é importante restringir que o valor que ora se executa nos presentes autos restringe-se ao acordo extrajudicial entabulado, o qual, conforme estipulado acima, restou inadimplido pela ausência de entrega de 1 casa popular das 5 acordadas. Assim, para apurar o excesso de execução arguido, há de ser verificado se há excesso de execução na planilha de ID no 32161711. Da planilha acostada aos autos pelo impugnado tem-se: i. como valor devido o montante de R$ 80.000,00 (equivalente ao valor estipulado para cada casa objeto de acordo); ii. devido desde 30/11/2012 (data estabelecida pelo acordo para a entrega da 5a casa popular); iii. acrescido de juros e correção estabelecidos no acordo até a data do cálculo, realizado em 16/12/2014; iv. acrescido de multa no percentual de 30% sobre o valor devido conforme estipulado no acordo ora executado; v. acrescido de multa de 10% e honorários de 10% nos moldes do art. 523, §1o do CPC. Verifica-se, assim, que a planilha objeto de execução não padece de qualquer vício e corresponde ao acordo extrajudicial entabulado entre as partes, ato jurídico cuja preservação restou determinada pelo acórdão no 1055798, proferido nos autos do processo no 2015.01.1.027325-7. Em face do exposto, DEIXO DE ACOLHER o excesso de execução arguido pela impugnante, de forma a REJEITAR integralmente os argumentos esposados por ALZIRA MARIA MARRA em sede de impugnação. Ratifico, portanto, todas as decisões proferidas nos autos posteriormente à impugnação de ID no 48551538, ora analisada e afastada. Atualmente, o feito encontra-se suspenso nos termos do art. 921, III do CPC, por um ano, por ausência de bens, o que determinado em 23/06/2020. Assim, sem a indicação de outros bens dos devedores passíveis de penhora nos autos, remeta-se o feito novamente ao arquivo.” Inconformada, a Executada opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (Id. 72168999[1]). Nas razões recursais, em síntese, a Agravante sustenta que a r. decisão Agravada examinou apenas o acordo entre as partes, mas deixou de apreciar os argumentos relacionados à origem da dívida, à repetição de indébito, nulidade dos contratos e abusividade dos juros. Destaca que os argumentos sucitados pela Executada na impugnação não foram especificamente impugnados pelo Exequante e, portanto, devem ser presumidos verdadeiros, nos termos do art. 341 do CPC. Afirma que a inexigibilidade do título não se sustenta em coação, conforme entendido pelo MM. Juiz a quo, mas sim nas nulidades apontadas nos contratos de empréstimo. Alega que a decisão agravada foi omissa quanto ao argumento de que os contratos que originaram o acordo estariam eivados de nulidades, com claúsulas abusivas e juros extorsivos, ausência de assinatura e concordância da Agravante nos contratos de empréstimo, pagamento da dívida, prática de agiotagem, repetição de indébito, dentre outros. Diz que não há que se falar em coisa julgada. Sustenta que, nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal, todos os argumentos trazidos pelas partes devem ser analisados pelo julgador. Defende que a omissão do julgador impõe a nulidade da decisão que rejeitou a impugnação e daquela que não acolheu os Embargos de Declaração. Pede a concessão da tutela antecipada recursal, para a suspensão dos atos expropriatórios até a decisão final do presente Agravo de Instrumento. Ao final, requer a cassação das decisões Id. 70594458 e Id. 72168999 e o julgamento de todas as matérias suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo comprovado - Id. 20447681. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a Agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo a fim de obstar qualquer ato expropriatório até decisão final do presente Agravo de Instrumento. Para tanto, defende a nulidade da r. decisão agravada, sob o argumento de que foi omissa quanto à apreciação das nulidades suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença. Alega que o MM. Juiz a quo se ateve ao acordo celebrado entre as partes e deixou de apreciar as nulidades dos contratos que o originou. Da leitura atenta das razões recursais e documentos que instruem os autos de origem, não vislumbro o preenchimento dos requisitos da concessão do efeito suspensivo. Em análise superficial dos fatos, verifica-se que o título exequendo é sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes, cuja validade já foi reconhecida em acórdão transitado em julgado. No caso, o acordo foi celebrado com valor certo e determinado, o que afasta a possibilidade de se discutir a validade das cláusulas de contratos que sequer foram celebrados pela Agravante. Ademais, os fatos não estão suficientemente esclarecidos, o que exige o exame mais aprofundado, o que só será possível depois do contraditório. Ademais, não se pode olvidar que a situação examinada não evidencia fundado receio de dano irreparável, sobretudo porque a Execução já se encontra suspensa por ausência de bens penhoráveis. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados, para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora